Tribunal: STJ
Processo: 5073625-59.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969854 - SC (2025/0228678-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: CECILIA DOMINICIA COSTA
ADVOGADOS
: ALINE DOS SANTOS SOUZA BARROS - PR104030
HERON ROCHA SILVA - PR103068
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA
DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5, 7 E 83. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c" da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
4. Outra questão é saber se houve cerceamento de defesa pela
negativa de produção de prova pericial contábil.
III. Razões de decidir
5. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
7. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a
matéria era exclusivamente de direito e os documentos nos
autos eram suficientes para o deslinde da causa, não havendo
necessidade de prova pericial.
Documento eletrônico VDA50780635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 78922877-4724-40e5-b87d-70c6962e17cd

IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 78922877-4724-40e5-b87d-70c6962e17cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969854 - SC (2025/0228678-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: CECILIA DOMINICIA COSTA
ADVOGADOS
: ALINE DOS SANTOS SOUZA BARROS - PR104030
HERON ROCHA SILVA - PR103068
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA
DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5, 7 E 83. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c" da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
4. Outra questão é saber se houve cerceamento de defesa pela
negativa de produção de prova pericial contábil.
III. Razões de decidir
5. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50526703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:04
Código de Controle do Documento: c226c986-0789-425e-84bb-2f28e13e9118

6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
7. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a
matéria era exclusivamente de direito e os documentos nos
autos eram suficientes para o deslinde da causa, não havendo
necessidade de prova pericial.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal.
No recurso especial, a Crefisa alega, além de divergência
jurisprudencial, violação ao art. 421 do Código Civil, sustentando que a taxa de juros
foi considerada abusiva com base exclusiva na taxa média de mercado do Bacen,
sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto. Argumenta que a
substituição da taxa livremente pactuada viola a função social do contrato e contraria
os parâmetros estabelecidos pelo STJ, que exigem a demonstração de vantagem
exagerada e a consideração dos riscos da operação financeira. Alega, ainda,
violação aos arts. 355, I, e 356, I e II, do CPC, ao sustentar a ocorrência de
cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de
prova pericial contábil.
O recurso especial foi inadmitido com fundamento nas Súmulas 7 e 83
do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50526703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:04
Código de Controle do Documento: c226c986-0789-425e-84bb-2f28e13e9118

Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu pela abusividade
da taxa de juros remuneratórios contratada, ao constatar que os encargos
ultrapassavam substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central na época dos contratos. Afastou a alegação de que a autora era devedora
contumaz e, portanto, sujeita a maior risco de inadimplência. Determinou a limitação
dos juros à média de mercado, com base na série histórica do Bacen. Rejeitou a
preliminar de cerceamento de defesa, por entender que a prova documental era
suficiente para o julgamento antecipado da lide. Também afastou a alegação de
nulidade por ausência de fundamentação, reconheceu a possibilidade de revisão
contratual e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A insurgência recursal não pode ser acolhida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições
do contrato firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento seria
imprescindível reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão
recorrida, providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
" (Súmula 5/STJ) e que
contratual não enseja recurso especial
"A pretensão de
(Súmula 7/STJ).
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
Documento eletrônico VDA50526703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:04
Código de Controle do Documento: c226c986-0789-425e-84bb-2f28e13e9118

DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos
de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado,
nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
-
12/5/2010
19/5/2010
grifos acrescidos).

Por fim, no que se refere à tese de cerceamento de defesa, baseada na
suposta violação aos arts. 355, I, e 356, I e II, do CPC, a alegação não se sustenta.
Conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, os documentos constantes dos autos
eram suficientes para a solução da controvérsia, tornando desnecessária a produção
de prova pericial. Nessas condições, o julgamento antecipado do feito se deu no
legítimo exercício da atividade jurisdicional, à luz do princípio do livre convencimento
motivado. Ademais, cabia à instituição financeira comprovar, desde a contestação,
as razões que justificavam a taxa de juros aplicada, o que não ocorreu, não havendo
falar, portanto, em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
, em razão dos óbices sumulares acima indicados.
conhecer do recurso especial
Majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50526703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:04
Código de Controle do Documento: c226c986-0789-425e-84bb-2f28e13e9118

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.969.854 / SC
Número Registro: 2025/0228678-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50736255920238240930
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: CECILIA DOMINICIA COSTA
ADVOGADOS : ALINE DOS SANTOS SOUZA BARROS - PR104030
HERON ROCHA SILVA - PR103068
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:42
Código de Controle do Documento: a581235c-be33-4fbf-b7b1-c34a8d2b1522